Tribunal: TJDFT
Processo: 0746840-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0746840-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAO LUCAS COSTA BOITRAGO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao agravante sobre a manifestação da Procuradoria de Justiça (id. 53249130), oportunidade em que poderá esclarecer se ainda possui interesse no julgamento do presente recurso. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora